Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719415-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISABET CASTRO CARAIBA AGRAVADO: VICENTE DE PAULO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando o pedido de gratuidade de justiça e nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora